Tribunal: TJDFT
Processo: 0720663-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0720663-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAEL VENANCIO RODRIGUES AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RAEL VENANCIO RODRIGUES contra a decisão de ID 154874750, autos de origem, proferida em ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO VOLKSWAGEN S.A., que lhe aplicou multa por ato atentatório à dignidade da justiça, em razão da ausência de indicação da localização do veículo. Afirma, em suma, que inexiste previsão legal de obrigação do réu indicar a localização do bem objeto de busca e apreensão ou de entregá-lo espontaneamente; que a obrigação de localizar o veículo é do credor; que deve ser revogada a ordem para que se apure crime de desobediência. Requer, liminarmente, efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o afastamento da multa aplicada e com o desprovimento “do inquérito policial para apuração do crime de desobediência”. Ausentes as custas recursais, ante a gratuidade de justiça deferida, ID 47309038. Em contrarrazões recursais (ID 48068604), o agravado impugna a gratuidade de justiça deferida ao agravante. No mérito, requer o não provimento do recurso. Brevemente relatados, decido. Nos termos do artigo 932, III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Decorre do princípio da dialeticidade o reconhecimento de que "[a] não impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo (...) uma vez que os fundamentos não impugnados se mantêm." (AgRg no AREsp 1.547.953/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 04/10/2019). Na hipótese, o agravante se insurge contra suposta requisição para a instauração de inquérito policial, que não se encontra na decisão recorrida. Portanto, não conheço do capítulo que trata de eventual responsabilização criminal. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço, em parte, do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A parte agravante pleiteia, em suma, a reforma da decisão agravada, a fim de que seja excluída a multa aplicada por ato atentatório à dignidade da justiça. No caso, em decorrência do contrato de alienação fiduciária celebrado entre as partes, o devedor fiduciante é o possuidor direto e fiel depositário do veículo, não podendo transferi-lo a terceiro, senão mediante consentimento prévio do credor fiduciário. Dessa forma, a decisão que determina ao devedor que indique onde se encontra o bem decorre tanto da presumida posse direta do devedor sobre o veículo quanto do dever de colaboração com o juízo, para o devido prosseguimento do processo. Assim, embora instado a fazê-lo, a parte agravante não informou onde o bem se encontrava, para permitir a localização e apreensão do veículo, bem como não apresentou justificativa plausível para a não entrega do bem ou para possibilitar que seja este localizado, ainda que na posse de terceiros. Cabe ressaltar que todo aquele que, de qualquer forma, participa do processo deve agir com boa-fé, cabendo-lhe, ainda, cooperar para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (artigos 5o e 6o do Código de Processo Civil). A inobservância de tais postulados representa oposição de resistência injustificada ao andamento do processo. Esta e. Turma já decidiu que “a norma processual confere ao magistrado poderes para determinar que o inadimplente indique a localização do bem alienado fiduciariamente (art. 139, IV, do CPC). A omissão quanto ao cumprimento das decisões jurisdicionais constitui ato atentatório à dignidade da justiça, passível de multa (art. 77, IV e § 2o, do CPC)” (Acórdão 1426513, 07104858020228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 10/6/2022). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao i. juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 28 de junho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora